Tribunal: TJMT
Processo: 0000175-61.2014.8.11.0053
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000175-61.2014.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[BENEDITO PEDROSO FILHO - CPF: 241.814.391-00 (RECORRENTE), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), EVERALDO CERQUEIRA DE MELO - CPF: 046.048.141-04 (RECORRENTE), LUIZ NUNES DA SILVA - CPF: 161.575.591-87 (RECORRENTE), NILMA MARIA DE ALVARENGA - CPF: 171.593.421-00 (RECORRENTE), ODETE MARIA TEIXEIRA - CPF: 078.315.791-68 (RECORRENTE), FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), BENEDITO PEDROSO FILHO - CPF: 241.814.391-00 (RECORRIDO), EDUARDO GARCIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 136.651.688-56 (ADVOGADO), EVERALDO CERQUEIRA DE MELO - CPF: 046.048.141-04 (RECORRIDO), LUIZ NUNES DA SILVA - CPF: 161.575.591-87 (RECORRIDO), NILMA MARIA DE ALVARENGA - CPF: 171.593.421-00 (RECORRIDO), ODETE MARIA TEIXEIRA - CPF: 078.315.791-68 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 0000175-61.2014.8.11.0053.

RECORRENTES: ESTADO DE MATO GROSSO.

BENEDITO PEDROSO FILHO E OUTROS.

RECORRIDOS: BENEDITO PEDROSO FILHO E OUTROS.

ESTADO DE MATO GROSSO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE DIFERENÇA DE URV – AJUIZAMENTO DE AÇÃO APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS DA DATA DA EDIÇÃO DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DO SERVIDOR – PRESCRIÇÃO – RECURSO DE ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO E RECURSO DE BENEDITO PEDROSO FILHO E OUTROS CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

2. O prazo prescricional para propositura da ação de cobrança relacionada às diferenças salariais decorrentes da URV é de cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 107 do Tribunal Regional Federal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV, em favor de EVERALDO CERQUEIRA DE MELO, e julgou improcedente os pedidos de BENEDITO PEDROSO FILHO, LUIZ NUNES DA SILVA, NILDA MARIA DE ALVARENGA E ODETE MARIA TEIXEIRA.

Em suas razões recursais, as recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais do recorrente Estado de Mato Grosso.

1.1. Preliminar de prescrição quinquenal.

1.2. Da improcedência do pedido.

2. Das razões recursais do recorrente Benedito Pedroso Filho, Luiz Nunes da Silva, Nilda Maria de Alvarenga e Odete Maria Teixeira.

2.1. Da não incidência de prescrição do fundo de direito.

2.2.
Da procedência do pedido.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Das razões recursais do recorrente Estado de Mato Grosso.

1.1.
Preliminar de prescrição quinquenal.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece acolhida tal preliminar, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que os recorridos ocupam cargos, cujas carreiras foram reestruturadas pela Lei Estadual nº 50/1998, que promoveu a alteração do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, inclusive com a instituição do subsídio.

Assim, nos termos do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV, o ano de 1998, ano em que foi publicada a Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo dos recorridos, oportunidade na qual, como visto, as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.

Nesse sentido é a Sumula desta Turma Recursal Única:

Súmula 11: O inicio do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real do Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórios das Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)

Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pela parte recorrida encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação das referidas leis e a data da distribuição da demanda (18/02/2014) transcorreu e prazo superior a cinco anos, nos termos do Decreto 20.910/32, de 06/01/32, complementada pelo Decreto Lei 4.597, de 19.08.42 e da Sumula 85 do STJ.

2.
Das razões recursais do recorrente Benedito Pedroso Filho, Luiz Nunes da Silva, Nilda Maria de Alvarenga e Odete Maria Teixeira.

Rejeito os pleitos recursais, nos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
BENEDITO PEDROSO FILHO, LUIZ NUNES DA SILVA, NILDA MARIA DE ALVARENGA E ODETE MARIA TEIXEIRA
, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, e conheço do recurso de conheço de
ESTADO DE MATO GROSSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão da recorrida, por reconhecer que ocorreu a prescrição quinquenal para pleitear indenização por eventuais diferenças, referente à URV, em relação a
EVERALDO CERQUEIRA DE MELO.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
BENEDITO PEDROSO FILHO, LUIZ NUNES DA SILVA, NILDA MARIA DE ALVARENGA E ODETE MARIA TEIXEIRA
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
e deixo de condenar a parte recorrente
ESTADO DE MATO GROSSO
no pagamento das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022